Tribunal: STF
Processo: HC 180874
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Ementa: Execução penal. Habeas corpus. Falta grave. Progressão de regime. Interrupção do prazo. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
    1. Trata-se de habeas corpus, sem pedido de concessão de liminar, no qual o Superior Tribunal de Justiça é apontado como autoridade coatora.
    2. De próprio punho, a parte impetrante sustenta que, ao contrário do que assentou o STJ, a prática de falta grave não interrompe o prazo para a progressão de regime.
    3. O Ministro Luiz Fux, no exercício da Presidência do STF, durante o período do recesso forense, determinou que fosse oficiada a Defensoria Pública da União para a adoção das providências que entendesse cabíveis.
    4. Nessas condições, a DPU peticionou nos autos requerendo a juntada de documentos (Petição n. 8878/2020).
    5. Decido.
    6.  O habeas corpus não deve ser concedido.
    7.   Para além de observar que o paciente não é parte no ato apontado como coator (Resp 1.364.192 – doc-e. 7), verifico que a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que “a prática de falta grave no decorrer da execução penal interrompe o prazo para concessão de progressão de regime, reiniciando-se, a partir do cometimento da infração disciplinar grave, a contagem do prazo para que o condenado possa pleitear novamente o referido benefício executório” (HC 136.376, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). No mesmo sentido, as seguintes ementas:
    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. COMETIMENTO DE FALTA GRAVE. CONDENADO FLAGRADO NA POSSE DE UM APARELHO CELULAR SEM CHIP E BATERIA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA O PLEITO DE NOVA PROGRESSÃO. ILEGALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. FRAÇÃO DE 1/3 PREVISTA NO ART. 127 DA LEP. LIMITE DE REVOGAÇÃO DOS DIAS REMIDOS. PRECEDENTES. RECURSO IMPROVIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. O acórdão questionado está em perfeita consonância com a jurisprudência desta Corte, consagrada no sentido de que a posse pelo detento, no ambiente carcerário, de qualquer artefato destinado à comunicação com outros presos ou com o ambiente externo, ainda que o equipamento isoladamente considerado não possua tal aptidão, configura falta disciplinar grave, nos termos do inciso VII do art. 50 da Lei 7.210/1984 (introduzido pela Lei 11.466/2007). Precedentes. 2. É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que a prática de falta grave no decorrer da execução penal interrompe o prazo para concessão de progressão de regime, reiniciando-se, a partir do cometimento da infração disciplinar grave, a contagem do prazo para que o condenado possa pleitear novamente o referido benefício executório. Precedentes. 3. A Lei 12.433/2011 alterou a redação do art. 127 da LEP para limitar a revogação dos dias remidos à fração de um terço, mantendo a previsão de reinício da contagem do prazo para a obtenção de benefícios. A nova lei mais benéfica, portanto, deve retroagir para beneficiar o condenado, por força do que dispõe o art. 5º, XL, da Constituição Federal. 4. Recurso ordinário improvido. Ordem concedida de ofício, para que o juízo da execução limite a perda dos dias remidos em até um terço.” (RHC 114.967, Rel. Min. Teori Zavascki, grifos acrescentados)
    “EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS. FALTA GRAVE. PERDA INTEGRAL DOS DIAS REMIDOS E REINÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO PARA A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS. MODIFICAÇÃO LEGISLATIVA. LEX IN MELIUS. RETROAÇÃO. 1. O artigo 127 da Lei n. 7.210/84 preceituava, com a redação anterior à da Lei n. 12.433, de 29 de junho de 2011, que ‘O condenado que for punido por falta grave perderá o direito ao tempo remido, começando o novo período a partir da data da infração disciplinar’. 2. O referido artigo 127 da LEP restou alterado pela novel Lei n. 12.433/2011, passando a dispor que ‘Em caso de falta grave, o juiz poderá revogar até um terço do tempo remido, observando o disposto no art. 57, recomeçando a contagem a partir da data da infração disciplinar’. 3. Dessume-se, pois, que o art. 127, com a redação anterior, previa a perda total dos dias remidos pelo trabalho e o reinício do prazo para a obtenção de benefícios da execução penal. 4. Com o advento da Lei n. 12.433/2011, a revogação ficou limitada a no máximo 1/3 do tempo remido, mantendo-se a previsão de reinício da contagem do prazo para a obtenção de benefícios. 5. A lei nova é lex in melius, retroativa no que limita a perda dos dias remidos ao máximo de um terço (art. 5º, inc. XL, da Constituição: a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar). Precedentes: hhcc 110.040, Rel. Min. GILMAR MENDES, 2ª Turma, DJ e de 29/11/11; 110.317, Rel. Min. Carlos Britto, (liminar), DJe de 26/09/11, e 111.143, Rel. Min. DIAS TÓFFOLI (liminar), DJe de 22/11/11. 6. In casu, o paciente cumpria pena de 19 (dezenove) anos, 9 (nove) meses e 3 (três) dias de reclusão, em regime fechado, com término previso para o dia 22 de abril de 2022, quando teve indeferida a progressão para o regime semiaberto, sob o fundamento de que cometera falta grave em 11 de novembro de 2008, sendo sancionado com a perda integral dos dias remidos e o reinício do prazo para a obtenção de benefícios. 7. A Pretensão ora deduzida, de que o prazo para a concessão de benefícios não seja interrompido, esbarra no enunciado da Súmula Vinculante n. 9/STF, dispondo a respeito da recepção do art. 127 da LEP pela Constituição Federal. 8. Ordem denegada tal como requerida, mas concedida, ex officio, para determinar ao Juízo da Execução que a perda dos dias remidos pelo trabalho não se dê em sua integralidade, observando-se o máximo de 1/3, por aplicação retroativa da Lei n. 12.433/2011.” (HC 110.636, Rel. Min. Luiz Fux, grifos acrescentados ).
    8. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus. 
    Publique-se.
                Brasília, 04 de março de 2020.
Ministro Luís Roberto Barroso
                            Relator